Tribunal: TJMT
Processo: 1011016-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011016-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ELENIR DA SILVA BARBOSA
Agravo interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, na Ação de Prestação de Contas que lhe move Elenir da Silva Barbosa, deferiu o pedido realizado pelo autor e determinou a prestação de contas pelo banco, ora agravante, nos moldes do artigo 551 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar.
Defende o cabimento do agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, II do CPC, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto defende a presença dos requisitos autorizadores.
Sustenta que a petição inicial apresenta pedido genérico, sem a devida especificação dos lançamentos supostamente duvidosos que justifiquem o pedido de prestação de contas.
Afirma que não há administração de bens de terceiro por parte da instituição financeira, de modo que não há direito de exigir contas por parte do titular, tampouco há dever de prestá-las por parte do banco.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada que determinou a prestação de contas pelo banco, no prazo de 15 dias, conforme artigo 551 do CPC.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator